Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. DÉBITOS NÃO PAGOS. PROTESTO DO NOME DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte NAZILLA FERREIRA DA SILVA, outrora autora, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53366503). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões, a recorrente alega que em 08/02/2023 o proprietário do imóvel cortou o fornecimento de energia. Argui que à época não efetuou os pagamentos, pois estava desempregada, possui 04(quatro) filhos pequenos, e não tem ajuda. Relata que também foi cortado o fornecimento de água, sem aviso prévio. Aduz que o réu solicitou a suspensão dos serviços, pois seu nome foi a protesto. Narra que mudou da residência entre fevereiro e março/2023, porém o fato de estar em um período transitório de mudança do imóvel não obsta a necessidade de utilização dos serviços essenciais. Alega que não restou comprovado nos autos situação vexatória a justificar a condenação. Argumenta que as partes tem condição de vida simples, sendo excessiva a sua condenação ao pagamento do importe de R$ 6.000,00.
4. Em contrarrazões, o réu argui preliminar de intempestividade, porquanto a autora foi intimada da decisão dos embargos em 27/07/2023, e posto que os embargos de declaração tinham como finalidade apenas correção de erro material, não há interrupção do prazo, assim, o prazo recursal findaria em 24/08/2023. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (ID 53366506).
5. A controvérsia reside em determinar se os fatos narrados configuram ato ilícito indenizável e, se o caso, o valor da indenização é proporcional ao dano.
6. Da preliminar de intempestividade do recurso. Conforme dispõe o art. 50, da Lei 9.099/95, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. O recurso deverá ser interposto no prazo de 10(dez) dias úteis (arts. 12-a e 42, Lei 9.099/95). Devido a nomeação de defensor dativo, foi concedido o prazo em dobro (ID 165423303). No caso, a autora tomou ciência da decisão que julgou os embargos em 06/09/2023, logo o prazo final para interposição do recurso é 05/10/2023. Logo é tempestivo o recurso. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada.
7. Na origem, interpôs a autora ação de obrigação de fazer, pleiteando que o réu fosse compelido a religar o fornecimento de energia e água, c/c com pedido de indenização por dano moral. Foi deferida a antecipação de tutela determinando que o réu restabelecesse os serviços, sob pena de multa diária (ID 53366236). O réu interpôs contestação com pedido contraposto ao argumento que durante o período de locação a autora pagou apenas o primeiro mês de aluguel; que era responsabilidade da locatária transferir as contas de água e luz para o seu nome, porém esta não o fez; informou que em fevereiro/2023 a autora comunicou que estava de mudança e solicitou que o requerido suspendesse o serviço de água e luz para evitar novo consumo; disse que a autora recebe auxílio do governo, e tem suporte do pai dos seu filhos. Em instrução, a testemunha Katia Dias Portuguez de Souza afirmou que o corte de fornecimento de água e luz foi realizado a pedido da autora, em razão da mudança desta do imóvel.
8. Das provas coligidas aos autos, resta incontroverso que as partes firmaram contrato de locação do imóvel, situado na QNM 25, conj “F’, lote 47,casa 02, Ceilândia/DF. Os extratos demonstram débitos, em aberto, de luz, dos meses de agosto/2022 a fevereiro/2023, e água, dos meses de setembro/2022 a março/2023 (ID 53366468). O réu, proprietário do imóvel, teve seu nome protestado pelo não pagamento das contas de água, com vencimento em setembro e novembro/2022 (ID 53366469).
9. É responsabilidade do locatário o pagamento das despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto (at. 23, inciso VIII, Lei 8.245/91).
10. A responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto, ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022).
11. Indubitável, portanto, que recai sobre a autora, locatária, a obrigação de pagar os débitos, referentes ao fornecimento de água e luz, durante o período da locação; contudo, no caso, a requerente não o fez, acarretando na inscrição do nome do proprietário do imóvel no cadastro de inadimplentes.
12. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência da anotação negativa nos cadastros de maus pagadores, a configurar, assim, dano in re ipsa (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
13. Portanto, irretocável, a sentença que, ao reconhecer o descumprimento de obrigação oriunda do contrato de locação de imóvel condenou a parte autora (locatária), em pedido contraposto, a reparar os danos morais suportados pelo réu (proprietário do imóvel) em decorrência do protesto do seu nome.
14. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, considerando a capacidade financeira das partes, reduzo o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
15. Precedente deste Turma:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PACTUAÇÃO DE AJUSTE PARA TERCEIRO HABITAR O IMÓVEL. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DA OCUPANTE DE FATO. INSCRIÇÃO DO NOME DO LOCATÁRIO DE DIREITO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.602,85 (três mil seiscentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), relativamente aos débitos relativos a contrato de locação, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. 3. Conforme exposto na inicial, o autor/recorrido firmou contrato de locação de imóvel residencial, a fim de disponibilizar o respectivo espaço para moradia da recorrente, pois, de um relacionamento amoroso havido entre as partes, adveio uma filha do casal. O recorrido afirma que, findo o contrato de locação, a recorrente, após ter inicialmente se negado a desocupar o local, deixou o imóvel com diversos débitos perante a locatária, os quais teve o recorrido que adimplir por meio de recursos próprios. Alega também que, devido ao não pagamento de faturas de energia elétrica, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes. Pediu o ressarcimento de R$ 3.602,85 (três mil seiscentos e dois reais e oitenta e cinco centavos), relativos aos encargos locatícios, não pagos pela recorrente, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Citada, a recorrente não compareceu à audiência de conciliação, razão por que foi decretada a sua revelia. 4. Nas razões recursais, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que não teria havia negligência ou ato ilícito por si praticado. Argumenta que, a despeito de sua revelia, poderia apresentar novos argumentos jurídicos em sede recursal. Afirma também que não se negou ao pagamento dos débitos, mas que o recorrido teria recusado o pagamento parcelado, em suposta retaliação pelo ajuizamento de demanda de guarda de menor e redução de pensão alimentícia. Alega que foi comunicada a respeito da necessidade de desocupação do imóvel tão somente com 10 (dez) dias para o término do contrato de locação. Diz que se trata de culpa exclusiva do recorrido, ao ofertar imóvel para moradia da recorrente e, após o término da relação amorosa, comunicou sobre a desocupação do imóvel. Quanto aos danos morais, alega que se trata de mero aborrecimento. Pede ao final a improcedência dos pedidos. 4. Contrarrazões ao ID 42793037, na qual o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça. 5. Da gratuidade de justiça. Diante da documentação apresentada ao ID 42958826, defiro à recorrente o benefício. Quanto à impugnação apresentada pelo recorrido, trata-se de alegação genérica, desacompanhada de documentos que comprovem eventual condição financeira da recorrente para arcar com o pagamento das custas processuais. Impugnação rejeitada. 6. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. O contrato juntado ao ID 42791739 confirma que o recorrido alugou um imóvel pelo período de 20.03.2021 a 19.03.2022. Além disso, o documento de ID 42791738 - Pág. 2 demonstra que a recorrente era a locatária de fato e ocupante do imóvel, bem como que se recusou ao pagamento das obrigações assumidas perante o recorrido. 7. Cabe salientar que, mesmo citada, a recorrente não apresentou defesa no momento oportuno, bem como que os documentos apresentados corroboram as alegações do recorrido, de modo que se mostra descabido afastar os efeitos da revelia. No tocante aos débitos descritos na inicial, o recorrido afirma que pagou R$ 307,28 à Neoenergia; R$ 203,22 à Caesb; R$ 1.470,00 referente à pintura do imóvel; R$ 60,00 relativos à limpeza do mesmo e; R$ 2.262,35 pelos alugueis em atraso, o que totalizou R$ 4.302,85 (tendo a recorrente ressarcido R$ 700,00). 8. O documento de ID 42791727 comprova o pagamento de R$ 654,25; ao ID 42791728, comprova-se o pagamento de R$ 1.488,06; em ID 42791729, está demonstrado o pagamento de R$ 203,22; no ID 42791730, o pagamento do valor de R$ 307,28; no ID 42791731, demonstrou-se o pagamento de R$ 60,00. Por fim, no ID 42791733, gasto relativo à pintura encontra-se demonstrado. Assim, diante do conjunto probatório juntado aos autos, aliado à ausência de impugnação específica, a tempo e modo, deve ser mantida a condenação referente aos encargos da locação. 9. Quanto aos danos morais, o recorrido alega que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes. Da análise do documento de ID 42791734, verifico que o recorrido teve de fato seu nome inscrito junto ao Serasa, por débitos relativos ao não pagamento de faturas de energia elétrica. Por sua vez, o documento de ID 42791734 - Pág. 1 demonstra que se trata de faturas dos meses de dezembro de 2021 e de janeiro de 2022, ou seja, dos meses nos quais a recorrente habitava o imóvel objeto do contrato de locação. Assim, tenho que a negativação deu-se por culpa exclusiva da recorrente, motivo pelo qual verifico a prática de ato ilícito, sobretudo porque há provas nos autos de que a ausência de pagamento deu-se por ato de vontade da recorrente, e não por eventual dificuldade financeira. 10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido. 11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. (Acórdão 1668624, 07085265320228070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.)
16. Preliminar de intempestividade do recurso rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para somente reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.
17. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.